Tribunal: TJDFT
Processo: 0718017-10.2024.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718017-10.2024.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) ESPÓLIO DE: CARLOS CESAR LIMA MARTINS REPRESENTANTE LEGAL: ELAINE MARIA MOURA DE FREITAS APELADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de apelação interposta pelo espólio de Carlos Cesar Lima Martins contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. O apelante propôs ação de adjudicação compulsória contra Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab). Alegou que o imóvel situado na QR 18, conjunto 08, lote 18, Samambaia – Distrito Federal, de matrícula no 120860, foi originalmente objeto de contrato de promessa de compra e venda celebrado em 14.4.1989 entre Sociedade de Habitações de Interesse Social Ltda. e Luiz Carlos Baptista. Sustentou que, por meio de sucessivos substabelecimentos de procuração, os direitos sobre o imóvel foram transferidos até chegarem a Carlos Cesar Lima Martins, que faleceu em 11.2.2014. Afirmou que o imóvel está quitado e que a apelada, sucessora da Sociedade de Habitações de Interesse Social Ltda., recusou-se a outorgar a escritura definitiva em nome do espólio, exigindo a apresentação de formal de partilha dos herdeiros do promitente comprador originário. Defendeu que a recusa é indevida, pois não há cláusula de arrependimento no contrato e o preço do imóvel foi integralmente pago. Fundamentou o pedido nos arts. 1.417 e 1.418 do Código Civil e nos arts. 15 e 16 do Decreto-Lei no 58/1967, além de precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que reconhecem a possibilidade de adjudicação compulsória em casos de cessão de direitos. Requereu, preliminarmente, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. No mérito, pediu a outorga da escritura definitiva do imóvel em nome do apelante ou, subsidiariamente, a expedição de carta de adjudicação para fins de registro da propriedade (id 74747299). O benefício da gratuidade da justiça foi deferido (id 74747616). A apelada apresentou contestação. Alegou, em preliminar, a ilegitimidade passiva, ao sustentar que o imóvel objeto da demanda está registrado em nome da extinta Sociedade de Habitações de Interesse Social Ltda., e que não possui vínculo direto com as cessões de direitos realizadas entre particulares. Impugnou o valor atribuído à causa, ao argumentar que se trata de obrigação de fazer sem conteúdo econômico imediato, sugerindo que o valor fosse fixado entre mil reais (R$ 1.000,00) e cinco mil reais (R$ 5.000,00). No mérito, defendeu que o imóvel integra programa habitacional destinado a pessoas de baixa renda, cuja cessão de direitos depende de prévia e expressa anuência da promitente vendedora. Ressaltou que o contrato de promessa de compra e venda proíbe a alienação do imóvel a terceiros e que a ausência de anuência invalida os negócios jurídicos celebrados. Argumentou que a adjudicação compulsória não poderia ser concedida a terceiros não habilitados nos programas habitacionais, pois isso violaria os princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade. Pediu o acolhimento das preliminares, a rejeição dos pedidos e a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (id 74747619). O apelante apresentou réplica (id 74747625). O Juízo de Primeiro Grau rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de impugnação ao valor da causa apresentadas pela apelada. Considerou que, por ser sucessora administrativa e patrimonial da Sociedade de Habitações de Interesse Social Ltda., ela possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Entendeu que o valor atribuído à causa corresponde ao proveito econômico perseguido, qual seja, a outorga da escritura pública do imóvel, e que, por isso, deveria refletir o valor de mercado do bem. No mérito, rejeitou os pedidos formulados pelo apelante. Argumentou que o imóvel integra programa habitacional regido por legislação própria, cuja cessão de direitos exige anuência expressa da promitente vendedora. Considerou que os substabelecimentos de procuração não configuraram cessão válida perante a apelada, e que a escritura somente poderia ser outorgada em favor dos herdeiros do promitente comprador originário, mediante apresentação do formal de partilha. Condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em dez por cento (10%) do valor atualizado da causa, observado o benefício da gratuidade da justiça concedido (id 74747628). O apelante argumenta, no mérito, que o imóvel localizado na QR 18, conjunto 08, lote 18, Samambaia – Distrito Federal, foi integralmente quitado e que houve cessão legítima dos direitos aquisitivos por meio de cadeia sucessiva de substabelecimentos, todos formalizados por procurações irrevogáveis e irretratáveis. Defende que a recusa da apelada em outorgar a escritura definitiva é injustificada e contraria o art. 1.418 do Código Civil, bem como a jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a exemplo da Apelação Cível no 0705098-64.2021.8.07.0018. Pede a reforma da sentença para acolhimento do pedido inicial, com a consequente adjudicação compulsória do imóvel, a expedição de mandado judicial para lavratura da escritura definitiva, ou, subsidiariamente, a expedição de carta de adjudicação. Pede, ainda, a condenação da apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, e que todas as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome dos patronos subscritores (id 74747631). Preparo dispensado em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça. Contrarrazões apresentadas, nas quais a apelada suscita, preliminarmente, ausência de dialeticidade recursal e inovação recursal, pede o não conhecimento do recurso (id 74747634). O apelante foi intimado para manifestar-se sobre as preliminares suscitadas em contrarrazões, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil (id 75521616 e 77364594). Manifestação apresentada (id 76249931 e 77823623). É o relatório. Decido. O apelante não impugna especificamente os argumentos utilizados na sentença em suas razões de apelação. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil determina o não conhecimento do recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Trata-se de vício insanável. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. Note-se, não se trata simplesmente das razões de fato e de direito do pedido formulado na petição inicial, mas aquelas que justifiquem a reforma da decisão recorrida, visto que o conteúdo do provimento jurisdicional não pode ser ignorado no recurso interposto justamente para impugná-lo. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente que demonstrem a necessidade de reforma da decisão. Não se trata de puro inconformismo, mas de um inconformismo devidamente fundamentado, sob pena de afronta à própria prestação jurisdicional. Os fundamentos referem-se ao teor da decisão atacada por razões lógicas e não dos argumentos lançados na petição inicial ou em outras peças do processo. O objeto do recurso é a decisão impugnada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado pela parte e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Não basta apenas repetir teses jurídicas que foram analisadas pelo Juízo. É fundamental e imprescindível apontar o motivo pelo qual entende-se que a análise das teses, provas e fatos jurídicos foi equivocada ou eivada de vícios. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles é impossível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso.[1] O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil atribui ao Relator o dever de não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A doutrina esclarece que o dispositivo refere-se aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que limitam-se a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão.[2] O Juízo de Primeiro Grau considerou que o imóvel integra programa habitacional regido por legislação própria, cuja cessão de direitos exige anuência expressa da promitente vendedora. Considerou que os substabelecimentos de procuração não configuraram cessão válida perante a apelada, e que a escritura somente poderia ser outorgada em favor dos herdeiros do promitente comprador originário, mediante apresentação do formal de partilha. O apelante argumenta, no mérito, que o imóvel localizado na QR 18, conjunto 08, lote 18, Samambaia – Distrito Federal foi integralmente quitado e que houve cessão legítima dos direitos aquisitivos por meio de cadeia sucessiva de substabelecimentos, todos formalizados por procurações irrevogáveis e irretratáveis. Defende que a recusa da apelada em outorgar a escritura definitiva é injustificada e contraria o art. 1.418 do Código Civil, bem como a jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a exemplo da Apelação Cível no 0705098-64.2021.8.07.0018. Não há impugnação específica aos fundamentos da sentença suficientes para sua manutenção. O apelante não aborda em nenhum momento a controvérsia principal, qual seja, o não atendimento dos requisitos administrativos para transferência de propriedade de imóvel integrante de programa habitacional público. Ainda que suas outras considerações fossem analisadas, o não atendimento dos requisitos previstos na Nota Técnica n. 321/2024 – CODHAB/PRESI/DIMOB/GECRI; na Resolução n. 150/2020 da CODHAB-DF e Súmula CODAHB/PRESI/PROJU n. 3, de 02 de junho de 2020 seriam suficientes para a manutenção da sentença. Não há sequer menção às normas mencionadas na apelação. O princípio da dialeticidade determina que todo recurso deve ser discursivo, argumentativo, dialético. Não se trata de apenas insurgir-se contra a decisão ou repetir argumentos anteriores. Não basta apenas manifestar a vontade de recorrer. Deve ser demonstrado o porquê de se recorrer. É necessário o alinhamento entre as razões de fato e de direito pelas quais o recorrente entende que a decisão está errada, bem como o pedido de nova decisão.[3] O apelante não observa esse requisito de admissibilidade em seu recurso. O Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente, decide pela violação ao princípio da dialeticidade no caso de recursos que não explicitam de forma clara o erro de julgamento ou de procedimento do julgador de maneira que a apreciação desses apontamentos seja capaz de infirmar a conclusão do julgado, providência necessária para fins de observância ao referido princípio. Confiram-se:[4] (...) a recorrente não explicitou de forma clara de que maneira tal apreciação seria capaz de infirmar a conclusão do julgado, providência necessária para fins de cumprimento do princípio da dialeticidade (...) Neste agravo regimental, não foram trazidos argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos da decisão agravada. Tais fundamentos, uma vez que não foram devidamente impugnados, atraem ao caso o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte e inviabiliza o conhecimento do agravo, por violação do princípio da dialeticidade, uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm. Nos termos da jurisprudência desta Corte Especial, é dever da parte refutar "em tantos quantos forem os motivos autonomamente considerados" para manter os capítulos decisórios objeto do agravo interno total ou parcial (...) (...) O princípio da dialeticidade impõe, àquele que impugna uma decisão judicial, o ônus de demonstrar, satisfatoriamente, o equívoco dos fundamentos nela consignados. (...) (...) O princípio da dialeticidade impõe, ao Recorrente, o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada e impugnar, especificamente, seus fundamentos. (...) O recurso deve impugnar todos os argumentos suficientes para a manutenção da decisão. Ou seja, caso a decisão fundamente-se em mais de um argumento, e todos eles forem suficientes para sua manutenção, o recurso viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar cada um deles.[5] O Superior Tribunal de Justiça entende que, embora a mera reprodução de outras peças de defesa nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer do apelo por descumprimento do art. 1.010, incs. II e III, do Código de Processo Civil.[6] A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entende que as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento do recurso à luz do princípio da dialeticidade.[7] Ante o exposto, não conheço da apelação com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil diante de sua manifesta inadmissibilidade. Julgo prejudicadas as demais questões suscitadas nas contrarrazões em razão do não conhecimento da apelação. Majoro os honorários advocatícios para quinze por cento (15%) do valor atualizado da causa em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Exigibilidade suspensa em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181. [2] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851. [3] JORGE. Flávio Cheim. Teoria geral dos recursos cíveis [livro eletrônico]. 3a ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. [4] STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.949.869/GO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023; AgRg no HC n. 820.576/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 22/5/2023; AgRg no HC n. 809.390/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 16/5/2023; AgRg no HC n. 808.446/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 16/5/2023. [5] STJ, AgInt no AREsp n. 2.139.912/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023. [6] STJ, AgInt no AREsp 1571725/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24.8.2020, DJe 31.8.2020; [7] TJDFT, APC 0740955-26.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 26.3.2025; TJDFT, APC 0736976-56.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 12.2.2025.